Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-77.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000077-77.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO DIAS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROSEMBERG ALMEIDA DOS SANTOS, VALDEMIR BONFIM DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, REGINA HELENA COSTA E COSTA LIMA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO TÁCITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. É válida a execução lastreada em
Cédula Rural Hipotecária regularmente constituída
, sendo título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, inc. X, do CPC, não havendo que se falar em nulidade da execução fundada em supostas falhas na condução técnica do projeto agrícola financiado, especialmente quando ausente prova de culpa do agente financeiro.

2. Alegações genéricas de
excesso de execução
, desacompanhadas de
memória discriminada do valor que se entende devido
, não são suficientes para afastar a presunção de liquidez e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 917, § 3.º, do CPC.

3. A
penhora recaiu sobre imóvel que foi
voluntariamente dado em garantia hipotecária
pelos embargantes, hipótese que
afasta a proteção da impenhorabilidade
prevista na Lei n.º 8.009/90, conforme disposição expressa do art. 3.º, inc. V, e pacífica jurisprudência do STJ.

4. A ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça, aliado ao prosseguimento do feito sem exigência de custas ou preparo, caracteriza o
deferimento tácito do benefício
, devendo ser ratificado em sede recursal, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC e da jurisprudência consolidada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000077-77.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante OSVALDO DIAS DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S./A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13